Tribunal: TJSP
Processo: 2308613-62.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Ausência de ilegalidade na ação policial – Denúncia anônima especificada – Presença de fundadas razões – Registro audiovisual da ação policial que não é mandatório – Precedente do C. STF – Necessidade de resguardo da ordem pública – Quantidade e natureza

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Ausência de ilegalidade na ação policial – Denúncia anônima especificada – Presença de fundadas razões – Registro audiovisual da ação policial que não é mandatório – Precedente do C. STF – Necessidade de resguardo da ordem pública – Quantidade e natureza de parte dos entorpecentes – Petrechos típicos da mercancia ilícita – Insuficiência das cautelares diversas – Irrelevância dos predicados pessoais favoráveis – Impossibilidade substituição por prisão domiciliar – Ausência de prova de ser o único responsável pelo cuidados ao filho – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.